Tribunal: STF
Processo: HC 244898
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Leandro de Almeida Cambraia, em benefício próprio, em 13.8.2024, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.7.2024, denegou o Habeas Corpus n. 912.740/TO.



O caso



    2. Consta do processo ter sido autuada a Notícia de Fato n. 2022.0002912 contra o paciente, servidor público do Ministério Público do Tocantins, decorrente de notícia anônima recebida pela ouvidoria do Ministério Público do Tocantins. 



    Após diligências preliminares, o Procedimento de Investigação Criminal n. 5260/2023 foi instaurado, em 16.10.2023, para apuração da apontada prática de atos de corrupção pelo paciente.



    3. A Defensoria Pública impetrou o Habeas Corpus n. 0017486-19.2023.8.27.2700 no Tribunal de Justiça do Tocantins. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal estadual, tem-se que, em 9.4.2024, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. TRANCAMENTO. INFORMAÇÃO ANÔNIMA. JUSTA CAUSA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. 



    1. Nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de inquérito policial só é possível, pela via estreita do habeas corpus, ’quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito’ (HC n. 737.663/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).



    2. É prematura a apreciação de questão que demanda mergulho probatório acerca da informação enviada à ouvidoria.



    3. Ordem denegada”.



    4. Buscando o trancamento do procedimento investigatório criminal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 912.740/TO no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.6.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu a ordem para determinar o trancamento do Procedimento Investigatório Criminal n. 2022.0002912 (e-doc. 6).



    Em 11.7.2024, na apreciação do agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Tocantins, o Ministro Rogerio Schietti Cruz reconsiderou a decisão concessiva e denegou o habeas corpus (e-doc. 7).



    5. Essa decisão é objeto deste habeas corpus. O impetrante sustenta “a falta de justa causa para a instauração do PIC nº 2022.0002912” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que “o Promotor de Justiça investigante deveria ter, até 24/11/2023, enviado o PIC ao Poder Judiciário para seu controle, o que não o fez, causando assim um indiscutível prejuízo a mim, posto que, se assim o tivesse feito, certamente o Poder Judiciário teria determinado o seu arquivamento ante a patente ausência de justa causa, poupando-me assim do constrangimento ilegal que venho sofrendo” (fl. 15, e-doc. 1).



    Argumenta que, “por mais graves que sejam os fatos anonimamente denunciados – diga-se de passagem, desacompanhados de qualquer fato concreto – é imprescindível que a instrução preliminar a que a ela se segue resulte no levantamento de elementos e circunstâncias mínimos a justificar o afastamento dos princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência para dar início a uma investigação formal através de um procedimento investigativo criminal, o que não ocorreu no caso em vértice” (fl. 17, e-doc. 1).



    Salienta que “o Promotor de Justiça que preside o feito, após longos 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias, amealhou uma cópia do Diário Oficial do Ministério Público na qual foi constituída minha remoção, três ou quatro memorandos que não trazem quaisquer indícios a pesar contra minha pessoa, e dois testemunhos indiretos de testemunhas que surgiram de forma curiosa e subitamente após a primeira impetração de habeas corpus” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, estando demonstradas as razões necessárias à excepcional concessão de ordem de trancamento de investigação criminal, ante o constrangimento ilegal a que estou submetido, requeiro a concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja declarado nulo o PIC nº 2022.0002912, em trâmite junto a 9ª Promotoria de Justiça de Palmas. 



    Subsidiariamente, seja determinado o encerramento do PIC nº 2022.0002912, em trâmite junto a 9ª Promotoria de Justiça de Palmas” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de denegação do Habeas Corpus n. 912.740/TO, proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. A presente ação está deficientemente instruída, pois desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     O impetrante não juntou aos autos o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Tocantins no Habeas Corpus n. 0017486-19.2023.8.27.2700, o que inviabiliza o seguimento regular da presente impetração.



    Sobre a matéria, confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a pretensão de trancamento do procedimento investigatório criminal foi afastada pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão proferida no Habeas Corpus n. 912.740/TO, com os seguintes fundamentos: 



    “A defesa pretende o trancamento do processo – decorrente de procedimento investigativo em desfavor do paciente, que lhe imputou a prática de corrupção passiva –, diante da ausência de justa causa para o seguimento da persecução criminal. 



    Afirma que a investigação está baseada exclusivamente em denúncia anônima, que, mesmo depois de dois anos, não foi confirmada por nenhum elemento de prova, ainda que mínimo.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações solicitadas, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 366-367). 



    Decido. 



    O recorrente é investigado, desde 2022, pela suposta prática do crime de corrupção passiva, em procedimento instaurado pelo Ministério Público do Estado do Tocantins contra servidor de seu quadro funcional, que, segundo o Procedimento Investigatório Criminal n. 2022.0002912, pediu vantagens indevidas para o arquivamento de investigações, sem o conhecimento da autoridade superior. 



    Sobre esse tema, o Tribunal de origem concluiu o seguinte (fl. 290):



    Pelo contido no caderno processual, o investigado, servidor do Ministério Público, LEANDRO DE ALMEIDA CAMBRAIA, no exercício de suas funções, com lotação na 28ª Promotoria de Justiça da Capital e atuação na área da defesa do Patrimônio Público e Probidade Administrativa, supostamente teria requerido vantagens indevidas para proceder ao arquivamento de procedimentos investigatórios sem conhecimento da autoridade superior, sendo vários os casos em que teria acionado a parte ou o advogado propondo o recebimento de vantagem indevida para modelar pedido de arquivamento, um deles ocorrido no ano de 2020, em fato que a defensoria pública procedeu encaminhamento ao ministério público. 



    Os fatos narrados acima foram encaminhados à ouvidoria do Ministério Público do Estado de Tocantins e instaurado procedimento por informação anônima. 



    O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus só se mostra pertinente se demonstrado de pronto a ilegalidade, pois o remédio constitucional é instrumento de rito célere e cognição sumária. 



    Na hipótese, a descrição fática indicada acima, neste momento, configura a justa causa para o início da persecução. Logo, somente posteriormente ao procedimento investigatório poderá o titular da ação penal formar sua opinião, e havendo elementos mínimos de probabilidade, dar prosseguimento à persecução penal; caso contrário, requerer seu arquivamento. 



    No mais, o trancamento da ação penal por falta de justa causa se justifica, pela via estreita do writ se inexistente a tipicidade da conduta ou faltar elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito. 



    Pelo contido acima, depreende-se que o relato da possível prática delitiva não possui, neste momento, a característica de apócrifa, pois o recorrente não produziu prova da inexistência da tipicidade e de que a denúncia foi caluniosa.



    Consoante reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo – inquérito policial ou ação penal – em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 



    Conforme relatado, a defesa argumenta que a investigação está baseada exclusivamente em denúncia anônima, que, mesmo depois de dois anos, não foi confirmada por nenhum elemento de prova, ainda que mínimo. 



    No entanto, essa não é a realidade do processo. Verifico que, antes de impetrado o habeas corpus, em 9/5/2024 (fl. 3), foram ouvidas as testemunhas Jorgam de Oliveira Soares e Caio Rubem da Silva Patury, as quais afirmaram que o investigado havia solicitado R$ 10.000,00 para arquivar ou facilitar o arquivamento de procedimento extrajudicial, segundo as declarações de fls. 855-858. Registro que a defesa, antes da impetração, tinha ciência dessas oitivas, uma vez que, no dia 25/4/2024, enviou e-mail em que solicitou cópia dos autos da investigação e então teve acesso aos depoimentos, de acordo com os documentos de fls. 869-871. 



    Assim, no momento da propositura desta ação constitucional, a delação anônima não constituía o único elemento a sustentar a persecução penal contra o paciente, pois os autos haviam sido instruídos com a prova testemunhal acima referida. 



    Dito isso, na hipótese em exame, não constato razões a ensejar o pretendido encerramento do processo originário. 



    À vista do exposto, denego a ordem” (fls. 1-3, e-doc. 7).



    11. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual a análise da alegação de falta de justa causa em habeas corpus somente é possível quando constatada flagrante inexistência de autoria ou de materialidade ou quando não houver indícios bastantes para a persecução penal, o que não se verifica na espécie. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO IMPOSSIBILIDADE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS PRECEDENTES INADMISSIBILIDADE, PELAS MESMAS RAZÕES, DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE SE APOIA EM ALEGADA INOCÊNCIA DO RECORRENTE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI INOCORRÊNCIA A MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, SÓ POR SI, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO (HC n. 164.281-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.7.2019).



     
 “O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional, só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado” (HC n. 165.781-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.2.2019). 



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a “persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados em investigação preliminar” (HC n. 223.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.6.2023).



    Na espécie, para apurar a denúncia anônima recebida, foi autuada notícia de fato e foram realizadas diligências preliminares (fl. 3, e-doc. 15), após as quais o Ministério Público do Tocantins considerou presentes indícios da prática de crime e instaurou o procedimento de investigação criminal.



    13. Para rever a conclusão judicial das instâncias competentes e acolher a pretensão do paciente/impetrante de trancamento do procedimento investigatório criminal, seria necessário afastar a premissa assentada de que os documentos apresentados e os testemunhos ouvidos para instruir o processo na origem revelaram indícios de autoria e materialidade pela apontada prática do delito previsto no art. 317 do Código Penal. O reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores antecedentes é incabível em habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (Habeas Corpus n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.802-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 208.595-AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora